Tribunal: STF
Processo: Rcl 43957
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato da 4ª Vara do Juízo do Trabalho de Cubatão, que, ao deferir tutela antecipada em Ação Civil Pública nº 1000375-21.2020.5.02.0254, cuja discussão é a alteração da jornada de trabalho de seus empregados, teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1046 da repercussão geral.
    Informa que na tentativa de fazer prevalecer o entendimento do citado paradigma, impetrou, contra ato do Juízo originário, mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho cuja liminar foi indeferida considerados ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. 
    Aduz-se que, não obstante a decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 1.121.633, processo piloto do Tema 1046, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas, o órgão reclamado deu continuidade ao andamento do processo na origem. 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 
    Veja-se as razões de decidir do Tribunal Regional do Trabalho que somente analisou os requisitos à concessão da medida liminar (eDoc 20):
    “Igualmente, ao contrário do sustentado pela impetrante, a decisão impugnada observa as peculiaridades da atividade empresarial desenvolvida, bem como as regras excepcionais atinentes à categoria de seus empregados. Há ressalva expressa, quanto à aplicação do art.239, §1º, CLT, no que se refere ao intervalo interjornada, bem como há autorização para ampliação da jornada de trabalho nas hipóteses de implementação e comprovação das condições previstas no art.240, CLT. 
    No mais, quanto ao limite territorial dos efeitos da tutela deferida, consigno que a decisão judicial observou os limites da causa de pedir, estando, em princípio, em consonância com o art. 93, I e II, do CDC, e OJ 130, da SDI-II, o âmbito de atuação da ré e alcance da representatividade dos sindicatos que firmaram as normas coletivas com a reclamada. Também, quanto a esse aspecto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade. 
    Por conseguinte, indefiro a liminar inaudita altera pars requerida, eis que ausentes os requisitos necessários à sua concessão.”
    Igualmente, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cubatão, assim fundamentou (eDoc 18, pp, 4-5): 
    “Em juízo de cognição sumária, entendo positivado nos autos forte indício que a Reclamada atuou em violação ao limite legal de prorrogação da jornada aplicada aos seus empregados, por força dos arts. 59 e 66 da CLT, sopesados com as normas especiais dos arts. 236 e seguintes da CLT. De outra banda, há indicativo de desrespeito ao inciso XIV do artigo 7º da CF, quanto aos empregados submetidos aos turnos ininterruptos de revezamento. Razão, porque, considero presente o requisito da probabilidade do direito perseguido. 
    No tocante ao segundo requisito, considerando que a exigência de jornada superior ao limite legal de modo ordinário e a supressão do tempo de intervalo entre o termino e o início de ativação provocam danos gravíssimos ao bem estar, convívio social e a saúde dos Obreiros, com violação frontal ao direito ao trabalho decente, que inclui o descanso e a desconexão. Além disso, não se pode permitir que pessoas trabalhem em jornada extensiva e sem o repouso adequado, sobretudo porque o empregado laborando nessas condições está mais exposto ao adoecimento ocupacional e aos acidentes de trabalho. Assim, entendo configurar em tela o perigo da demora, com possibilidade de danos irreversíveis aos trabalhadores e à própria categoria profissional, que podem vir a suportar jornada de trabalho superior ao estabelecido na ordem legal, com prejuízo da higidez física e mental dos engajados. 
    A mitigação do contraditório e da ampla defesa constitui situação excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que tal garantia é assegurada pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. O caso dos autos evidencia essa excepcionalidade. Também não há perigo de irreversibilidade da medida postulada, já que a Demandada terá possibilidade de apresentar defesa e influenciar na convicção deste Juízo para reverter, eventual, decisão provisória que lhe seja desfavorável. Por outro lado, não há óbice para concessão da liminar que visa a proteção de direitos constitucionalmente previstos. 
    Pelo exposto, preservando a continuidade do serviço e a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores, com esteio nos artigos 300 e seguintes do CPC, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência pretendida (…).”
    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 
    Essa distinção foi anotada no julgamento do ARE 1.166.867, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.
    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente